Tribunal: TJES
Processo: 5009504-16.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009504-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR MARTINS LOPES MORENO
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009504-16.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
JOÃO VITOR MARTINS LOPES MORENO.

RECORRIDO
:
SERASA S.A. e DEEZER MUSIC BRASIL LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. NÃO FALHA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que possui cadastro no site da requerida SERASA, onde monitora seu CPF, bem como seu score. Ocorre que, a algum tempo passou a receber inúmeras ligações de empresas oferecendo seus produtos. Aduz que ao consultar o site da requerida, notou a existência de um vazamento dos seus dados, inclusive para a requerida DEEZER.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que suas informações pessoais foram expostas na dark web, gerando riscos de fraudes financeiras, roubo de identidade, transtornos psicológicos e insegurança. Afirma que não cumpriram deveres da LGPD, pois não informaram à vítima para quem os dados foram vazados nem as medidas adotadas para evitar novos incidentes, permanecendo omissas.

4. Apesar de realizar a juntada desses documentos, não restou comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o suposto vazamento de dados e eventual responsabilidade das requeridas. Ademais, o documento anexado não atribui a responsabilidade do vazamento às requeridas, somente demonstra que o vazamento de dados ocorreu, e que o autor deve ficar atento, tomando as medidas cabíveis para evitar danos futuros. Por fim, o autor não juntou aos autos qualquer indício de que seus dados tenham chegado a outras empresas por culpa das requeridas, deixando de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)